Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-84.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Direito administrativo. Bem público. Reintegração de posse fundada em invalidação de convênio. Procedimento administrativo de invalidação nulo. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Descaracterização do esbulho. Ação ora julgada improcedente. Recurso provido.